Tribunal: STF
Processo: ARE 1529894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPASSE DE TRIBUTOS. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO SEM A DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 158, IV DA CF. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA INSTITUIR OS TRIBUTOS DE ICMS. REPASSE APENAS DE PERCENTUAL EFETIVAMENTE AUFERIDO. DESTINAÇÃO Ã MUNICIPALIDADE DE PARCELA DO RESULTADO OBTIDO PELO ESTADO COM O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. NÃO SE REPASSA PORCENTAGEM SOBRE O MONTANTE EM TESE ARRECADADO. ENVIO DE VERBAS AO MUNICÍPIO SEM A DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS CONFIGURA GRAVE DESEQUILÍBRIO NAS CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE COINCIDÊNCIA COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 572.762. 1° APELO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR CONVÊNIO CONFAZ PARA CONCESSÃO DE ISENÇÕES OU INCENTIVOS FISCAIS. LC 160/2017 AUTORIZOU, POR MEIO DO CONVÊNIO ICMS 190/2017, A CONVALIDAÇÃO PELO CONFAZ DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 2° APELO PROVIDO.



    1. O caso em exame não se confunde em nenhum ponto com aquele decidido no âmbito do Recurso Extraordinário 572.762./SC. Isso porque, naquela oportunidade, definiu-se que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual, pois tal limitação configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. Aqui, por outro lado, trata-se do repasse em atenção ao que foi efetivamente arrecadado pelo Estado, ou seja, do produto da arrecadação auferida através dos impostos estaduais.



    2. Pertencem aos municípios, portanto e de acordo com o exposto no art. 158, IV, da Constituição Federal, percentual do resultado obtido pelo Estado com o recolhimento do tributo, e não porcentagem sobre o montante a ser, em tese, arrecadado.



    3. O único fundamento para o acolhimento parcial da ação foi afastado pelo fato superveniente, trazidos aos autos pelo 2° apelante, consistente na autorização dada pela LC 160/2017 para que o CONFAZ, por meio do Convênio ICMS 190/2017, convalidasse os benefícios (anteriormente) concedidos em desacordo com o art. 155, § 2°, XII, 'g', da CF, logo, não mais existindo, eis que convalidados, improcedente tal pleito.



    4. 1° Apelo improvido. 2° Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º; 155, §2º, “XII”, “g”; 158, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, §6º; 155, §2º, “XII”, “g”; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente